Tribunal: TJMT
Processo: 1034464-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034464-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DO SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TITULARIDADE DOS BENS CONSTRITADOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo sócio administrador contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com determinação de arresto de bens do embargante, no âmbito de execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à titularidade exclusivamente pessoal dos imóveis constritos;
(ii)
declaração de nulidade por fundamentação genérica do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à titularidade dos bens constritados;
(ii)
analisar se a fundamentação do acórdão atende ao dever de motivação previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão o acórdão que analisa os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base no padrão de conduta do sócio administrador e no conjunto dos elementos indiciários de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial, ainda que não examine isoladamente a titularidade registral de cada bem constrito.

6. Não padece de fundamentação genérica o acórdão que identifica os elementos concretos que compõem o quadro indiciário, discriminando o esvaziamento patrimonial da empresa, as alienações de ativos em momento próximo ao pedido de recuperação judicial e a reiteração de comportamentos similares identificados em outros julgados.

7. A divergência da parte quanto à valoração atribuída ao conjunto probatório não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CC, art. 50; CPC, arts. 134, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
ALEX PEREIRA
contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, a qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
e determinou o arresto de bens do sócio, ora embargante.

O agravo de instrumento ressai da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002682-16.2020.8.11.0037, proposta por
Fabiano Dall Asta
contra a referida empresa. No curso da execução, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com fundamento no artigo 50 do Código Civil, ao argumento de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de forma liminar, determinando o arresto de bens do sócio administrador
Alex Pereira
. O agravante insurgiu-se contra a decisão, sustentando a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e a violação ao contraditório pela não instauração formal do incidente de desconsideração.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão agravada, ao fundamento de que os elementos coligidos nos autos demonstravam indícios concretos de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial da empresa às vésperas do pedido de recuperação judicial, além de precedentes desta Corte envolvendo a mesma empresa. Quanto ao contraditório, consignou a possibilidade de diferimento nos termos do artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 339367879).

Nestes embargos de declaração, o embargante aponta omissão no acórdão. Sustenta que esta Câmara não enfrentou o argumento de que os imóveis objeto de constrição pertencem exclusivamente à sua pessoa física, sem qualquer relação com o patrimônio da empresa executada.

Alega, ainda, que o acórdão se limitou a mencionar a existência de
“quadro indiciário consistente”
e de
“alienação de ativos”
sem analisar, de forma individualizada, a argumentação e as provas apresentadas no agravo de instrumento. Invoca violação ao dever de fundamentação previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (id. 342635371).

Não houve contrarrazões (id. 346161889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Sustenta o embargante que o acórdão é omisso por não ter enfrentado o argumento de que os imóveis bloqueados pertencem à sua pessoa física, sem relação com o patrimônio da empresa executada.

Aduz, ainda, que o julgado limitou-se a referir a existência de
“quadro indiciário consistente”
e de
“alienação de ativos”
sem analisar, de forma individualizada, a argumentação e as provas trazidas no recurso. Alega violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

Da análise do acórdão embargado, não se verifica a omissão apontada.

O voto condutor examinou, de forma expressa e fundamentada, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica à luz do artigo 50 do Código Civil, enfrentou a questão da existência de indícios de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial, analisou o contraditório diferido e examinou a proporcionalidade do arresto.

No que concerne à alegada omissão sobre a titularidade dos imóveis, o acórdão consignou que a decisão agravada se fundamentou em
“elementos concretos coligidos nos autos originários que apontam desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial da empresa agravante às vésperas do pedido de recuperação judicial”
(
sic
, id. 339367879).

O voto condutor registrou, ainda, que
“a proximidade entre as operações de alienação de ativos e o posterior pedido de recuperação judicial constitui um forte indício de que a pessoa jurídica estava sendo utilizada com o propósito de frustrar credores, o que configura o desvio de finalidade”
(sic, id. 339367879).

Nesse contexto, o acórdão embargado analisou o conjunto dos elementos indiciários e concluiu pela existência de abuso da personalidade jurídica, destacando que
“a situação fática delineada nos autos ultrapassa, em muito, a mera insolvência”
e que
“a decisão de piso está lastreada em elementos concretos”
(sic, id. 339367879).

A circunstância de o embargante qualificar os imóveis como pertencentes exclusivamente à pessoa física não afasta a conclusão do acórdão, que se baseou na análise do padrão de conduta do sócio administrador e da empresa, e não na titularidade registral isolada de cada bem.

O acórdão consignou, ademais, que
“a existência de outros julgados desta própria Corte que, ao analisarem a conduta da mesma empresa, concluíram pela existência de manobras de dilapidação patrimonial”
reforça o reconhecimento de conduta reiterada voltada à frustração de credores (
sic
, id. 339367879).

Quanto à alegação de que a fundamentação seria genérica por utilizar a expressão
“quadro indiciário consistente”
, o voto condutor identificou quais elementos compunham esse quadro, a saber, o esvaziamento patrimonial da empresa, as alienações de ativos em momento próximo ao pedido de recuperação judicial e a reiteração de comportamentos similares identificados em outros julgados envolvendo a mesma empresa.

Portanto, a fundamentação não se limitou a uma referência abstrata, mas descreveu os elementos concretos que autorizaram a conclusão adotada.

O que o embargante denomina omissão não configura, a rigor, ausência de pronunciamento sobre tema essencial ao julgamento. A divergência reside, em verdade, na valoração atribuída ao conjunto probatório.

No entanto, essa discordância quanto ao resultado da apreciação dos elementos de prova não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

A decisão colegiada enfrentou de modo expresso as teses centrais da controvérsia, analisou os requisitos do artigo 50 do Código Civil, examinou os indícios de desvio de finalidade, fundamentou a dispensa do contraditório prévio com base no artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil, e justificou a manutenção do arresto, sem que o embargante tenha apontado omissão, obscuridade ou contradição concreta no pronunciamento.

Assim, inexistente omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALEX PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026